Tribunal: TJSP
Processo: 1004071-32.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Internet. Publicação ofensiva. Conteúdo lesivo que partiu de leitor e não se insere no conteúdo da matéria jornalística. Ausência de responsabilidade do provedor de informação, ora réu. Responsabilidade do provedor de conteúdo que deve manter registros mínimos daqueles que emitem opiniões nas matérias jornalísticas, a fim de evitar o anonimato. Ausência de inserção do

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Internet. Publicação ofensiva. Conteúdo lesivo que partiu de leitor e não se insere no conteúdo da matéria jornalística. Ausência de responsabilidade do provedor de informação, ora réu. Responsabilidade do provedor de conteúdo que deve manter registros mínimos daqueles que emitem opiniões nas matérias jornalísticas, a fim de evitar o anonimato. Ausência de inserção do provedor adequado que leva à extinção do processo. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.